Tribunal: TJDFT
Processo: 0001376-36.2016.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PEÇAS DE CARNE PRODUTO DE CRIME. RÉUS PROPRIETÁRIOS DE AÇOUGUES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. POSSE DOS BENS EM PODER DOS RÉUS OU EXPOSTOS À VENDA NO COMÉRCIO. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA MERCADORIA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO DE UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E ADEQUAÇÃO DOS REGIMES. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVIÁVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. No caso em análise, restou evidente que os dois irmãos e o filho de um deles receptaram uma carreta de peças de carne roubada e esconderam na chácara de um conhecido da família, tendo sido presos, pelo menos dois deles, no momento em que chegavam ao local. Nesse quadro, é patente que os três apelantes receptaram a carga em apreço, dentro de um contexto de atividade comercial, pois que adquiriram, receberam, ocultaram, transportaram, venderam e expuseram à venda as peças de carne roubadas no comércio da família. Além do o terceiro apelante, também proprietário de açougue, ter recebido parte das peças de carne como pagamento de uma dívida de um dos irmãos.

2. Inviável a alegação da Defesa do apelante no sentido de que ele estava afastado dos negócios no momento da negociação, posto que demonstrado nos autos que ele esteve na chácara e negociou com seu devedor o recebimento de parte da carga como pagamento de uma dívida que ele próprio havia contraído.

3. As teses defensivas não vieram acompanhadas de elementos probatórios concretos e efetivos, a única conclusão possível é aquela a que chegou a autoridade judiciária de primeiro grau, ou seja, de que os apelantes realmente infringiram o disposto no artigo 180, §1o, do Código Penal.

4. O artigo 120, do Código de Processo Penal, dispõe que a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Inviável a liberação do veículo em questão, pelo menos por ora, como entendeu a decisão singular, pois o apelante não demonstrou, de forma induvidosa, ser o proprietário do veículo.

5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a réu primário, que somente teve valorada contra si uma circunstância judicial, deve ser fixado o regime aberto para o seu cumprimento.

6. Recurso conhecido e provido em parte.